Tribunal: TJSP
Processo: 1002654-39.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS – CONTRATO FIRMADO POSTERIORMENTE À MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17, EDITADA EM 30 DE MARÇO DE 2000 E REEDITADA SOB No 2.170-36/2001 – POSSIBILIDADE DESDE QUE CONTRATADA. STJ, SÚMULA 539. – RECURSO DESPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – TARIFA DE CADASTRO – POSSIBILIDADE DE

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS – CONTRATO FIRMADO POSTERIORMENTE À MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17, EDITADA EM 30 DE MARÇO DE 2000 E REEDITADA SOB No 2.170-36/2001 – POSSIBILIDADE DESDE QUE CONTRATADA. STJ, SÚMULA 539. – RECURSO DESPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – TARIFA DE CADASTRO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – TEMA FIXADO PELO RESP 1255573/RS (STJ; REL. MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 28/08/2013, DJE 24/10/2013), JULGADO NOS TERMOS DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – STJ, SÚMULA 566 – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE DO VALOR COBRADO. – RECURSO DESPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM FINANCIADO E DE REGISTRO DE CONTRATO. De acordo com o que restou fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040, do Código de Processo Civil (recurso repetitivo – TEMA 958), são válidas as tarifas bancária de avaliação do bem dado em garantia e de registro de contrato, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e que a cobrança não seja excessivamente onerosa (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018). No caso em tela, cumpria ao Apelado comprovar no momento processual oportuno a efetiva prestação do serviço de avaliação do bem financiado entre as partes, o que não ocorreu, razão pela qual deve ser afastada a cobrança impugnada pelo Apelante sob tal designação. Por outro vértice, o documento de fl. 33 é suficiente para a identificação de que o Apelado efetivamente realizou o registro da contratação havida entre as partes. O valor de R$ 201,01 (duzentos e um reais e um centavo) cobrado para a efetivação do serviço não se mostrou excessivamente oneroso em comparação ao do negócio jurídico. Precedentes desta Câmara. – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NESTES PONTOS.
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – COBRANÇA DE SEGURO – QUESTÃO DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP 1.639.320/SP – TEMA 972) – NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DAS COBRANÇAS DIANTE DA CONSTATAÇÃO DE QUE O APELANTE FOI COMPELIDO A CONTRATAR COM SEGURADORA ELEITA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E QUE INTEGRA SEU GRUPO ECONÔMICO, CARACTERIZANDO-SE COMO VENDAS CASADAS. – RECURSO PROVIDO NESTE PONTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002654-39.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LEANDRO LUIZ BENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002654-39.2020.8.26.0002 -Voto no 2790
2
VOTO No: 2790
APEL.No: 1002654-39.2020.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO (1a VC F REG II - SANTO AMARO)
APTE. : LEANDRO LUIZ BENTO (JUST GRAT)
APDO. : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS
CONTRATO
FIRMADO POSTERIORMENTE À MEDIDA PROVISÓRIA No
1.963-17, EDITADA EM 30 DE MARÇO DE 2000 E REEDITADA
SOB No 2.170-36/2001
POSSIBILIDADE DESDE QUE
CONTRATADA. STJ, SÚMULA 539. RECURSO DESPROVIDO
NESTE PONTO.
APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
TARIFA DE CADASTRO POSSIBILIDADE DE COBRANÇA
TEMA FIXADO PELO RESP 1255573/RS (STJ; REL. MINISTRA
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM
28/08/2013, DJE 24/10/2013), JULGADO NOS TERMOS DO
ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 STJ,
SÚMULA
566

AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
ABUSIVIDADE
DO
VALOR
COBRADO.

RECURSO
DESPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM FINANCIADO E DE
REGISTRO DE CONTRATO. De acordo com o que restou
fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art.
1.040, do Código de Processo Civil (recurso repetitivo TEMA
958), são válidas as tarifas bancária de avaliação do bem dado
em garantia e de registro de contrato, desde que o serviço
tenha sido efetivamente prestado e que a cobrança não seja
excessivamente onerosa (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018). No caso em tela,
cumpria ao Apelado comprovar no momento processual
oportuno a efetiva prestação do serviço de avaliação do bem
financiado entre as partes, o que não ocorreu, razão pela qual
deve ser afastada a cobrança impugnada pelo Apelante sob
tal designação. Por outro vértice, o documento de fl. 33 é
suficiente para a identificação de que o Apelado efetivamente
realizou o registro da contratação havida entre as partes. O
valor de R$ 201,01 (duzentos e um reais e um centavo)
cobrado para a efetivação do serviço não se mostrou
excessivamente oneroso em comparação ao do negócio
jurídico.
Precedentes
desta
Câmara.

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO NESTES PONTOS.
APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
COBRANÇA DE SEGURO QUESTÃO DECIDIDA EM SEDE
DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO PELO C. SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP 1.639.320/SP
TEMA 972)

NECESSIDADE
DE
AFASTAMENTO
DAS
COBRANÇAS
DIANTE DA CONSTATAÇÃO DE QUE O APELANTE FOI
COMPELIDO A CONTRATAR COM SEGURADORA ELEITA
PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E QUE INTEGRA SEU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002654-39.2020.8.26.0002 -Voto no 2790
3
GRUPO ECONÔMICO, CARACTERIZANDO-SE COMO VENDAS
CASADAS. RECURSO PROVIDO NESTE PONTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEANDRO LUIZ BENTO nos autos da “AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO DE FINANCIAMENTO CC. REPETIÇÃO DO INDEBITO COM
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”, que é movida em face de AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, cujos pedidos iniciais
foram julgados improcedentes, nos moldes da sentença de fls. 152/161, da
Juíza FABIANA FEHER RECASENS, da qual se adota o relatório.
O Apelante alega, em síntese, que: a) deve ser
afastada a cobrança de juros capitalizados; b) são abusivas as cobranças
das tarifas bancárias referentes ao cadastro, registro do contrato e da
avaliação do bem financiado; c) é indevida a cobrança de seguro (fls.
163/173).
Anoto que o Apelante deixou de recolher o preparo
recursal, por ser beneficiário da gratuidade de justiça (fl. 64).
Ressalto
que
o
Apelado
apresentou
suas
contrarrazões às fls. 191/211, pugnando pelo não conhecimento do recurso
e, subsidiariamente, pela manutenção da sentença.
É o relatório.
Inicialmente, afasta-se a alegação de ofensa à
dialeticidade: da leitura dos autos se identifica que a apelação traz, ainda
que minimamente, impugnação ao caso específico, e desta forma não haì
que se falar em afronta ao princípio acima mencionado (vide, v. g., STJ;
REsp 1374830/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BO^AS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015).
Isto feito, passo à análise das matérias devolvidas por
meio do presente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002654-39.2020.8.26.0002 -Voto no 2790
4
Neste diapasão, em relação à capitalização de juros, é
de se destacar que a Medida Provisória no 1.963-17, editada em 30 de
março de 2000 e reeditada sob no 2.170-36/2001, no caput do seu artigo 5o,
prevê que: “Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano”.
Registro que “o Plenário do Supremo Tribunal Federal,
ao apreciar o mérito do RE 592.377, com repercussão geral reconhecida,
(Tema 33), decidiu pela constitucionalidade do art. 5o da edição da Medida
Provisória no 1.963-17, de 30.03.2000, reeditada até a Medida Provisória no
2.170-36, de 23.08.2001” (STF, 1a Turma: Agravo Regimental no Recurso
Extraordinário com Agravo no 1.025.840/SP).
Aliás, este E. Tribunal de Justiça também já declarou -
com eficácia erga omnes, curial - ser constitucional o art. 5o da Medida
Provisória no 2.170-36/2001 (reedição do art. 5o da Medida Provisória no
1.963-17/2000) (Órgão Especial: Arguição de Inconstitucionalidade no
0128514-88.2011.8.26.0000).
Destarte, é de se concluir pela possibilidade da
capitalização de juros, desde que previamente contratada e posterior à
Medida Provisória no 1.963-17, editada em 30 de março de 2000.
Este é o teor da Súmula 539 do Superior Tribunal de
Justiça: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior
à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000,
reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada.” (Grifei)
No mesmo sentido, destaco, dentre tantos outros, os
seguintes julgados: STJ, AgRg no REsp 838.089/RS, Rel. Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002654-39.2020.8.26.0002 -Voto no 2790
5
DJe 25/11/2013 ; STJ, AgRg no AREsp 293.432/MS, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2013,
DJe 19/06/2013; STJ, AgRg no REsp 1347355/MS, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe
13/12/2012; STJ; AgRg no REsp 1090448/RS, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 09/11/2012.
No caso em tela, a capitalização dos juros está
expressamente contratada (item “M”
fl. 29), devendo ser mantida,
portanto.
Não merece guarida também a pretensão recursal
quanto ao afastamento da cobrança da tarifa de cadastro.
Isto porque, nos termos do REsp 1255573/RS (STJ;
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
28/08/2013, Dje 24/10/2013), julgado nos termos do art. 543-C, do Código
de Processo Civil de 1973 (recurso repetitivo), é: “(...) válida a Tarifa de
Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (...)”
(Grifei)
Ademais, é “(...) legítima a estipulação da Tarifa de
Cadastro, a qual remunera o serviço de 'realização de pesquisa em
serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações
cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio
de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista
ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de
arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente'
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada
pela Resolução 4.021/2011).” (STJ; Resp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, Dje
24/10/2013) (Grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002654-39.2020.8.26.0002 -Voto no 2790
6
No mesmo sentido é a Súmula 566 do Superior
Tribunal de Justiça: “Nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada
a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira”.
Daí, diante da validade e legitimidade da estipulação, a
cobrança da tarifa de cadastro deve permanecer.
Com relação às tarifas bancárias de avaliação do bem
e de registro de contrato, a sentença comporta reforma parcial.
De acordo com o que restou fixado pelo Superior
Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040 do Código de Processo Civil
(recurso repetitivo TEMA 958), são válidas as tarifas bancária de avaliação
do bem dado em garantia e de registro de contrato, desde que o serviço
tenha sido efetivamente prestado e que a cobrança não seja
excessivamente onerosa (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe
06/12/2018). In verbis:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO
BEM.
PREVALÊNCIA
DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE
BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O
TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS
NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002654-39.2020.8.26.0002 -Voto no 2790
7
FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da
cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê
o
ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula
relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela
revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem
dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO. (STJ; REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
28/11/2018, DJe 06/12/2018) (Grifei)
No caso em tela, cumpria ao Apelado comprovar no
momento processual oportuno a efetiva prestação do serviço de avaliação
do bem financiado entre as partes, o que não ocorreu, razão pela qual deve
ser afastada a cobrança impugnada pelo Apelante sob tal designação.
Por outro vértice, o documento de fl. 33 é suficiente
para a identificação de que o Apelado efetivamente realizou o registro da
contratação havida entre as partes, e o valor de R$ 201,01 (duzentos e um
reais e um centavo) cobrado para a efetivação do serviço não se mostrou
excessivamente oneroso em comparação ao do negócio jurídico.
Nessa linha, deve ser mantida a cobrança.
Confira-se o posicionamento desta Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002654-39.2020.8.26.0002 -Voto no 2790
8
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato c/c pedido
de repetição de indébito. COBRANÇA CAPITALIZADA DOS
JUROS. Ajuste posterior à MP 1.963-17/2000 de 31 de
março de 2.000 (reeditada sob n° 2.170/36). Previsão de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal que é
suficiente para permitir a cobrança. Existência de cláusula
que prevê expressamente a capitalização mensal de juros
na
hipótese.
Admissibilidade
da
cobrança.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. Ausência de limitação. Taxa média de
mercado que funciona como referencial para aferição de
abusividades no caso concreto. Abusividade não comprovada. TARIFA DE CADASTRO. Cobrança.
Admissibilidade. Existência de expressa previsão contratual.
Exigência que se deu no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira. Inteligência da Súmula
566 do STJ. IOF. Legalidade da cobrança. É lícito às partes
convencionarem o pagamento do tributo por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, com sujeição
aos
mesmos
encargos
contratuais.
REGISTRO
DE
CONTRATO. Cobrança. Admissibilidade. Prestação de
serviço comprovada mediante a juntada aos autos de
cópia do CRLV, em que se constata a anotação do
contrato, efetuada pelo órgão de trânsito. Valor de R$
55,66 (cinquenta e cinco reais e sessenta e seis
centavos) que não se mostra excessivo. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA. Admitida sua exigência, porque pactuada.
Cobrança não cumulada com outros encargos de mesma
natureza,
nem
superior
à
soma
dos
encargos
remuneratórios com os moratórios previstos no contrato.
Inteligência da Súmula 472 do STJ. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1004014-94.2014.8.26.0462; Relator
(a): Flávio Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Foro de Poá - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 02/08/2019; Data de Registro: 02/08/2019)
(Grifei)
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
TARIFA
DE
CADASTRO.
Cobrança.
Admissibilidade.
Existência de expressa previsão contratual, de conformidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002654-39.2020.8.26.0002 -Voto no 2790
9
com as Resoluções do BACEN acerca da matéria.
Ressalvada a análise de abuso em cada caso, a tarifa de
cadastro só pode ser cobrada no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição financeira. Sentença
mantida. Recurso não provido. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE
BEM. Alegada abusividade do encargo denominado "Tarifa
de Avaliação"
Questão dirimida em sede de Recurso
Especial Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça
(REsp 1.578.553)
Necessidade de prova da efetiva
prestação do serviço pelo Banco Inocorrência Ausência
de apresentação de qualquer documento capaz de justificar
o lançamento do encargo - Afastamento determinado

Sentença reformada, em parte. TARIFA DE REGISTRO DE
CONTRATO - Pleito de afastamento da "Tarifa de
Registro de Contrato"
Descabimento - Tese no. 2.3,
fixada em sede de Recurso Especial Repetitivo (REsp
1.578.553)
Comprovação da efetiva prestação do
serviço, por meio da juntada do documento do veículo
contendo o registro do gravame junto ao Órgão de
Trânsito
Inocorrência de abusividade no caso
concreto
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça -
Cobrança permitida Sentença mantida. CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS. Previsão no contrato de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal suficiente para permitir a
exigência
da
taxa
efetiva
anual
ajustada.
Não
reconhecimento de capitalização indevida. Inteligência da
Súmula
541
do
STJ.
Sentença
mantida.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. Exigência de juros remuneratórios em
percentual diverso daquele mencionado no contrato.
Percentual que se afirmou aplicado incorretamente, que
decorre da capitalização mensal ajustada. Possibilidade.
Pedido
improcedente.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000579-78.2015.8.26.0462; Relator (a): Mario de Oliveira;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Poá
- 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/06/2019; Data de
Registro: 02/08/2019) (Grifei)
No que se refere à alegação de abusividade na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002654-39.2020.8.26.0002 -Voto no 2790
10
cobrança de seguro, respeitado o entendimento do Juízo a quo, o recuso
também merece provimento.
Isto porque o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
REsp no 1.639.320-SP (Tema 972), sob o rito dos recursos repetitivos,
assentou a ilicitude da prática nos casos em que o consumidor não tem a
opção de escolher a seguradora de sua confiança, sendo compelido a
contratar com aquela eleita pela instituição financeira e que compõe o seu
grupo econômico, o que efetivamente ocorreu no caso vertente.
Nesse sentido é o entendimento desta Câmara:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
TARIFA DE CADASTRO (TCRI - tarifa de cadastro por início
de relacionamento). Cobrança. Admissibilidade. Expressa
previsão contratual, de conformidade com as Resoluções do
BACEN. Sentença mantida. SERVIÇO DE TERCEIRO (TAG
- tarifa de avaliação de garantia). Entendimento consolidado
pelo C. STJ Resp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo
tema 958/STJ). Irregularidade de sua incidência na
hipótese dos autos, por ausência de comprovação do
serviço prestado. Sentença reformada. Recurso provido.
SEGURO. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp.
1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ).
O consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora
por ela indicada. Cobrança afastada. Sentença reformada.
Recurso provido. JUROS REMUNERATÓRIOS. Exigência
de juros remuneratórios em percentual diverso daquele
mencionado no contrato. Percentual que se afirmou aplicado
incorretamente, mas que decorre da capitalização mensal
ajustada. Possibilidade. Sentença mantida. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1000422-39.2016.8.26.0020; Relator (a): Fernando Sastre
Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 02/08/2019; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002654-39.2020.8.26.0002 -Voto no 2790
11
02/08/2019) (Grifei)
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - Cédula de
crédito bancário - Sentença de improcedência Recurso do
autor CAPITALIZAÇÃO DE JUROS Previsão Contratual
Possibilidade - Contrato celebrado após 31 de março de
2000, data da última edição da Medida Provisória
2170-36/2001 Entendimento atual do STJ no sentido de
que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir
a cobrança da taxa efetiva anual contratada
Sentença
mantida JUROS Limitação A súmula 596 do Colendo
Supremo Tribunal Federal, a recente súmula no 382, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça e a súmula vinculante
no 7 possibilitaram às instituições financeiras cobrarem juros
acima do limite de 12% ao ano - Sentença mantida

TABELA PRICE - Não há irregularidade ou ilegalidade na
sua utilização, pois se trata de método tradicional de
pagamento de dívidas, sendo que as parcelas iniciais
destinam-se ao abatimento dos juros e as finais à
amortização do valor principal - Legalidade da utilização da
Tabela Price - Sentença mantida - TARIFAS BANCÁRIAS
REGISTRO DO CONTRATO
O Superior Tribunal de
Justiça, quando do julgamento do REsp n. 1.578.553-SP,
fixou a seguinte tese: 'Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento da despesa com o registro do contrato,
ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva em cada caso' - No caso, a
instituição financeira provou a prestação do serviço
consistente no registro do contrato - Sentença mantida -
TARIFA DE AVALIAÇÃO - Entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp.
1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo tema 958/STJ) -
Impossibilidade de sua incidência na hipótese dos autos, por
ausência de comprovação do pagamento dos serviços -
Sentença reformada nesse ponto - SEGURO - Não é
admitida a cobrança do prêmio do seguro escolhido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002654-39.2020.8.26.0002 -Voto no 2790
12
pelo credor - Venda casada - Vedada - Inteligência no
RECURSO ESPECIAL No 1.639.320-SP - Sentença
reformada nesse ponto - Parcial procedência do pedido
Sucumbência
recíproca-
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1038018-56.2018.8.26.0224; Relator (a): Spencer Almeida
Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro de Guarulhos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
01/08/2019; Data de Registro: 02/08/2019) (Grifei)
Destarte, de rigor o reconhecimento da impossibilidade
da cobrança do seguro.
Os valores respectivos (despesas com avaliação e
seguro) serão compensados de eventual quantum debeatur porventura inda
em aberto, restituindo-se ao autor o que sobejar, sempre de forma simples,
ausente comprovada má-fé da ré, que não se presume, e a fim de se evitar
o enriquecimento indevido de uma das partes.
No mesmo sentido, destaco outros julgados do
Superior Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp 193.381/RS, Rel. Ministro
SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe
08/10/2012; AgRg no REsp 918.590/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 06/09/2012; AgRg no
AREsp 68.310/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,
julgado em 06/03/2012, DJe 16/03/2012.
Finalmente, repisado o Tema-Repetitivo no 968/STJ, os
valores a serem compensados/restituídos devem sofrer a incidência apenas
dos índices de atualização monetária constantes da Tabela Prática deste
Tribunal de Justiça desde cada desembolso, a eles se acrescendo juros
moratórios simples de um por cento ao mês, calculados da citação.
Do exposto, provejo parcialmente o recurso.
Mantém-se a sucumbência integralmente a cargo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002654-39.2020.8.26.0002 -Voto no 2790
13
autor (art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil), repisando-se
em seu favor a gratuidade de justiça, e não se arbitram honorários
advocatícios recursais (STJ, 2a Seção: Agravo Interno nos Embargos de
Divergência em Recurso Especial no 1.539.725/DF).
Na tentativa de se elidirem ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii)
reputam-se prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas
reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
Relator